Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, diante da documentação apresentada.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança.
3. Em razões recursais, alega a não ocorrência da prescrição em vista de estar dentro do prazo legal, bem como a existência da Lei 14.010/2020.
4. Não assiste razão a recorrente.
5. O Superior Tribunal de Justiça assentou no Tema Repetitivo 949 que: “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação”.
6. No caso dos autos, a ação foi intentada em 06/07/2022 (ID 42233175), o que já perfaz, cinco anos após o início do prazo para cobrança da dívida (24/06/2017), data do vencimento da parcela final do contrato (ID 42232787), não merecendo reparo a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva.
7. Importante ressaltar que, a Lei 14.010/2020 tratou da suspensão dos prazos de processos já em curso na época, o que não é o presente caso.
8. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.